Tribunal: TJBA
Processo: 8004559-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004559-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s): ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: JADER RAFAEL GOMES CORREIA

Advogado(s):BRUNO VALTERCIO GOMES CORREIA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. RECUSA DE COBERTURA EM RAZÃO DE CARÊNCIA CONTRATUAL.
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA
COMPROVADA. AFASTAMENTO DA CLÁUSULA DE CARÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. MULTA DIÁRIA REDUZIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer que deferiu liminar para determinar a internação do autor em unidade de terapia intensiva (UTI), no prazo de 72 horas, conforme indicação médica, com cobertura integral do tratamento prescrito
.
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a negativa de cobertura de internação hospitalar em UTI por descumprimento do prazo de carência contratual; e (
ii
) estabelecer se é cabível a limitação do valor máximo da multa diária (astreintes) fixada na decisão agravada. 3. A jurisprudência dominante e o art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/1998 determinam que a cláusula de carência contratual não se aplica em casos de emergência médica, definidos como situações de risco imediato à vida ou de lesões irreparáveis, atestadas por declaração do médico assistente. 4. No presente caso, o relatório médico constante juntado aos autos indica que o beneficiário apresentou agravado

quadro clínico de urgência,
com
necessidade de internação em UTI,
o que
caracteriza situação de risco à vida e integridade física.
5. A multa cominatória imposta para garantir cumprimento de tutela de urgência deve ser fixada com razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível a redução do teto máximo para evitar enriquecimento sem causa. 6. Agravo interno prejudicado. Agravo Instrumento provido em parte
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da

Agravo de Instrumento
e Agravo Interno

n.º
8004559-72.2025.8.05.0000
,
sendo A
grav
ante
HAPVIDA ASSISTENCIA
M
EDICA

LTDA

e A
grav
ado

JADER RAFAEL GOMES CORREIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO A
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
JULGAR

PREJUDICADO
O
AGRAVO INTERNO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07